Tribunal: STF
Processo: RE 1306573
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório dos autos rever o entendimento de origem quanto ao enquadramento, para fins de paridade remuneratória, de pensão por morte ao que estabelecido na Emenda Constitucional nº 70/2012, cujo instituidor, servidor militar, foi reformado por incapacidade física e faleceu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
    Incide, pois, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.033.243-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso; RE 1.247.050/MA, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.296.837/SC, de minha relatoria; RE 1.298.033/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.298.920/SC, Ministro Marco Aurélio. 
    Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E  EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1.265.122-AgR/SC, Ministra Rosa Weber)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator